Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-55.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa, por atipicidade da conduta, pois demonstrado que a ré agiu com dolo ao imputar crime a agente da polícia civil, especificando o seu nome, ciente de sua inocência, dando causa à instauração de investigação policial.
2. Não comporta guarida a tese de que suas declarações estão albergadas pelo direito de autodefesa constitucionalmente assegurado, na medida em que a ré imputou ao agente da polícia civil a prática do crime de tortura, descrevendo agressões físicas, privação de alimentos e pressão psicológica, individualizando o autor da ação, ciente de sua inocência e da instauração de investigação policial.
3. Recurso desprovido.